Tribunal: STF
Processo: RE 1488645
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Claro NXT Telecomunicações S.A. formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que deu parcial provimento à apelação da recorrente e rejeitou os embargos de declaração. O acórdão está assim ementado:  



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO. EMBARGOS COLHIDOS EM PARTE NA ORIGEM. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA FISCALIZAR E TRIBUTAR INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. TEMA 919 DO STF. EXPRESSA RESSALVA DAQUELA CORTE QUANTO AO "PODER DE POLÍCIA AO QUAL SE REFEREM O ART. 77 DO CTN E O ART. 145, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL". TAXA MUNICIPAL NÃO RELACIONADA AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM SI. HIPÓTESE DIVERSA DA JULGADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. OBJEÇÃO AFASTADA.



    Segundo decidiu o STF no julgamento do Tema 919 da repercussão geral, é legítima "a fiscalização, pelos municípios, do atendimento às leis locais relativas ao uso e à ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, desde que respeitadas as competências da União. E tal fiscalização, quando consistir no poder de polícia ao qual se referem o art. 77 do CTN e o art. 145, inciso II, da Constituição Federal, pode ser eleita como fato gerador da taxa em discussão". Além disso, "o exercício do poder de polícia municipal relativamente a tais estruturas não se exaure no momento em que elas são instaladas, mormente quando se leva em consideração o fato de que tal atividade abrange, por exemplo, a constante fiscalização no tocante à segurança (art. 6o, inciso VI, da Lei Geral de Antenas)" (RE n. 776.594, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05-12-2022, DJe 09-02-2023).



    CONCOMITANTE COBRANÇA DE TAXA PELA BAIXA DO CADASTRO DA TORRE E PELA FISCALIZAÇÃO NO LOCAL NOS ANOS SEGUINTES. INCONGRUÊNCIA. ARGUMENTO DE QUE SE TRATARIA DE TORRES DISTINTAS. ALEGAÇÃO CONTRÁRIA AO INDICADO NAS PRÓPRIAS CERTIDÕES E NOS DEMAIS DOCUMENTOS DOS EMBARGOS. NULIDADE DA EXAÇÃO POSTERIOR À DESATIVAÇÃO. CIÊNCIA DO FISCO QUE SE INFERE DO LANÇAMENTO DA TAXA DE BAIXA. EMBARGOS ACOLHIDOS NO TOCANTE À NULIDADE DA CDA N. 1.661/2020. RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.



    Aduz a Recorrente que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 919 de Repercussão Geral, reforçou a sua jurisprudência no sentido de que somente a União Federal, por meio da Anatel, possui competência para fiscalizar o funcionamento das Estações Rádio Base. Postula a reforma do acórdão, para que seja declarada inexigibilidade da taxa de fiscalização de funcionamento pelo Município de Brusque.



    É o relatório necessário. Decido.



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina concluiu pela legitimidade da cobrança da taxa municipal, ao argumento de que esta se refere à fiscalização do uso e ocupação do solo, não à operação das torres de telecomunicações, matéria que seria de competência privativa da União.



    A recorrente, no entanto, sustenta que a decisão violou os Temas 919 e 1.235 do STF, que afirmam a competência exclusiva da União para legislar sobre telecomunicações.



    A controvérsia contida neste recurso refere-se à aplicação de precedente vinculante firmado por esta Suprema Corte, qual seja, o Tema 919, fixado mediante julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594/SP, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli. Vejamos a ementa desta decisão: 



    EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido.



    (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário acima citado, assentou o entendimento de que é possível a coexistência de taxas federal e municipal incidentes sobre Estação Rádio Base, desde que a cobrança instituída pelo ente local seja limitada à fiscalização do uso e da ocupação do solo e não invada a competência privativa da União para fiscalizar o próprio funcionamento da atividade de telecomunicação.



    Desse modo, no âmbito da sua competência, inclusive no tocante aos aspectos fático-probatórios, observo que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, ao subsumir os fatos à normatividade do precedente desta Corte , uma vez que, diante do acervo probatório existente nos autos, considerou que a taxa instituída e cobrada pelo Município recorrido refere-se à fiscalização do uso e da ocupação do solo, competência que lhe é própria.



    Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso por ser manifestamente contrário à jurisprudência dominante desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente